Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. No caso, a apelante não comprovou que a situação financeira do apelado seja favorável.
4. As necessidades da criança, ainda em tenra idade, são incontroversas. Todavia, não possui despesas extraordinárias ou exige cuidados especiais capazes de ensejar o aumento da prestação alimentícia.
5. O juízo observou as despesas da apelante (gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer) e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um.
6. Recurso conhecido e desprovido.